Tribunal: STF
Processo: Rcl 39712
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado (ADPF 130). Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.